Tribunal: TJMT
Processo: 0001667-73.2015.8.11.0079
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001667-73.2015.8.11.0079
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORITA PIOVEZANA GUSTHMANN - CPF: 021.782.159-63 (EMBARGANTE), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), DANIEL PEREIRA DOS SANTOS GUSTHMANN - CPF: 044.474.229-80 (EMBARGANTE), DEISE PIOVEZANA GUSTHMANN - CPF: 041.662.909-16 (EMBARGANTE), MAISA PIOVEZANA GUSTHMANN VIECILI - CPF: 046.376.719-57 (EMBARGANTE), ADRIANO ALAN VIECILI - CPF: 028.154.649-50 (EMBARGANTE), CAMILA PIOVEZANA GUSTHMANN - CPF: 070.691.339-60 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (EMBARGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), ADRIANO ALAN VIECILI - CPF: 028.154.649-50 (EMBARGADO), CAMILA PIOVEZANA GUSTHMANN - CPF: 070.691.339-60 (EMBARGADO), DANIEL PEREIRA DOS SANTOS GUSTHMANN - CPF: 044.474.229-80 (EMBARGADO), DEISE PIOVEZANA GUSTHMANN - CPF: 041.662.909-16 (EMBARGADO), LORITA PIOVEZANA GUSTHMANN - CPF: 021.782.159-63 (EMBARGADO), MAISA PIOVEZANA GUSTHMANN VIECILI - CPF: 046.376.719-57 (EMBARGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (EMBARGANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATOS DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – SEGURO PRESTAMISTA - DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE PARTE DOS CONTRATOS – REPETIÇÃO DE VALORES DE FORMA SIMPLES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADO – NOVO JULGAMENTO APÓS RETORNO DO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA O FIM DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DOS REQUERIDOS E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DOS AUTORES

Os embargos de declaração se prestam a sanar eventual vício elencado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Constatado o vício, seu acolhimento é medida que impõe.

O seguro prestamista refere-se a uma proteção financeira, que tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário.

Quanto à restituição da quantia após o evento morte, devem ocorrer na forma simples, porquanto, não visualizada a má-fé da instituição financeira.

Não há elementos nos autos que demonstrem que as situações narradas ultrapassem o mero dissabor, para o fim de ser condenada às instituições em danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviado por
Lorita Piovezana Gusthmann e Outros
,

em face do acórdão extraído do julgamento da apelação cível que, à unanimidade, deu provimento aos recursos interpostos por
Icatu Seguros S/A, Banco Cooperativo Sicredi S/A, Administradora de Consórcios Sicredi S/A, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu- Sicredi Araxingu,
para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a ação, invertendo-se, por conseguinte os ônus sucumbenciais.

Nas razões de recurso, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão está eivado de omissão quanto ao consórcio no 269238 e contradição no que tange aos contratos no. B30430629-9, B404309900-1, B40431501-0 e B40432009-9, posto que apesar de reconhecer a existência do seguro prestamista, julgou improcedentes os pedidos formulados, afastando a declaração de quitação, a repetição do indébito e a indenização pelos danos morais reconhecidos na sentença.

Por fim, requerem sejam sanados os vícios do acórdão e, mantida a sentença.

O embargado Icatu Seguros S/A apresentou contrarrazões (Id 49089975), pugnando pela rejeição dos embargos. Ausente contrarrazões do Banco Cooperativo Sicredi S/A, Administradora de Consórcios Sicredi S/A, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu.

O presente Embargos de Declaração foi rejeitado por esta Câmara, em sessão realizada no dia 22/07/2020, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Ministro Moura Ribeiro, deu provimento ao recurso de Agravo Interno, para conhecer em parte o Recurso Especial e, nessa extensão, deu-lhe provimento, determinando o retorno dos autos a este Sodalício, para que analise as questões trazidas nos Embargos, como entender de direito (Id no 104168494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já mencionado no relatório, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Ministro Moura Ribeiro, deu provimento ao recurso de Agravo Interno, para conhecer em parte o Recurso Especial e, nessa extensão, deu-lhe provimento, determinando o retorno dos autos a esse Sodalício, para que analise as questões trazidas nos Embargos, como entender de direito (Id no 104168494).

Antes de se adentrar na análise recursal, imperioso um breve retrospecto dos fatos que circundam o feito.

Os autores alegando serem cônjuge e filhos, respectivamente, do
de cujus
Manoel Antônio dos Santos Gusthmann, falecido em 15/12/2014, na condição de sucessores, propõe a demanda com o fim de cobrar a quitação dos contratos de cédulas de crédito bancário, quais sejam: B30430629-9, B404309900-1, B40431501-0, B40431705-5, B40432009-9 e B40432077-3, bem como do consórcio no 269238, de uma Hilux CD 4x4, por meio dos Contratos de Seguros Prestamistas, em face da ocorrência do evento morte do segurado.

Além disso, pugnam pela repetição dos valores pagos após a morte, em dobro, e a condenação dos requeridos em indenização por danos morais, face à negativa do serviço contratado.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para o fim de declarar quitados integralmente os saldos devedores oriundos dos títulos mencionados (B30430629-9, B404309900-1, B40431501-0, B40431705-5, B40432009-9 e B40432077-3) e o contrato de consórcio de veículos n 154866, uma vez que estavam garantidos pelos seguros prestamistas pactuados; retroagir a declaração de quitação à data do sinistro, ou seja, ao dia do óbito do segurado (11/12/2014), de forma que condenou a restituição em dobro dos valores das parcelas que foram pagos após essa data pelos autores, devidamente atualizado, com apuração em liquidação de sentença.

A sentença condenou, ainda, os requeridos, solidariamente, ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devidamente atualizado, bem como as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em sede de apelação os autores defendem apenas a majoração dos honorários sucumbenciais, enquanto a insurgência recursal dos requeridos (Icatu Seguros S/A, Banco Cooperativo Sicredi S/A, Administradora de Consórcios Sicredi S/A, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu- Sicredi Araxingu), referem-se à suscitação de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa.

No mérito, os requeridos/apelantes sustentam também que não há comprovação de que as Cédulas de Crédito Rural no B40431705-5 e B4043077-3 possuem seguro prestamista e, ainda, que os demais contratos foram devidamente cumpridos, com o pagamento realizado limitado ao saldo devedor. Por fim, aduzem que não há que se falar em má-fé para condenação em repetição do indébito em dobro, tampouco em violação ao dano moral dos sucessores para a condenação em danos morais.

No julgamento das Apelações esta Câmara, por unanimidade, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva
dos Bancos Cooperativo Sicredi S/A, Administradora de Consórcios Sicredi S/A e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu- Sicredi Araxingu e o cerceamento de defesa foi apreciado juntamente com o mérito, sendo que
os recursos dos requeridos foram providos, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados pelos autores, sob o fundamento de que não demonstraram a contratação dos seguros prestamistas dos contratos sob o no B40431705-5 e B4043077-3 e os demais contratos haviam sido quitados, sem saldo remanescente aos sucessores
e, por conseguinte,
o dos autores fora prejudicado.

Por sua vez, os autores/embargantes opuseram os presentes embargos de declaração, pugnando para que sejam sanados os vícios de omissão quanto ao contrato no 269238 e a contradição no que tange aos contratos no. B30430629-9, B404309900-1, B40431501-0 e B40432009-9, posto que apesar de reconhecer a existência do seguro prestamista, julgou improcedente os pedidos formulados para considerá-los quitados, afastando a repetição do indébito e a indenização pelos danos morais.

Como sabido, os embargos de declaração são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ou seja, se o julgado se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como possível erro material, vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Desta forma, imperioso que seja reconhecida a omissão e contradição do acórdão, posto que deixou de explicitar toda a fundamentação posta na via recursal, para chegar a melhor solução da lide.

In casu
, como mencionado, os autores, ora embargantes, pretendem ver reconhecida a quitação dos contratos de Cédula de Créditos Bancários no B30430629-9, B404309900-1, B40431501-0, B40431705-5, B40432009-9 e B40432077-3, bem como do consórcio no 269238 de uma Hilux CD 4x4, por meio dos Contratos de Seguros Prestamistas, em face da ocorrência do evento morte do segurado, Manoel Antônio dos Santos Gusthmann, falecido em 15/12/2014.

O seguro prestamista refere-se a uma proteção financeira, que tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário, conforme se verifica da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR OU ADERENTE. DESCABIMENTO. SEGURO PRESTAMISTA.

CONTRATO ACESSÓRIO. SUBORDINADO AO CONTRATO REPRESENTATIVO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO ASSEGURADA. ANÁLISE CONJUNTA DE AMBOS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5
. O objetivo do seguro prestamista é salvaguardar o regular cumprimento de uma obrigação financeira, na hipótese de ocorrência do sinistro, estando, desse modo, sempre vinculado, ao contrato originário da dívida garantida. Bem se vê, com isso, que o seguro prestamista será sempre um contrato acessório subordinado ao contrato principal representativo da operação de crédito assegurada.

6. Portanto, considerando o caráter acessório do seguro prestamista, cujo propósito central é assegurar o cumprimento de uma obrigação financeira (contrato principal) a que está vinculado, mostra-se prescindível a indicação, no próprio contrato de seguro, do valor nominal devido a título de cobertura securitária, com a ocorrência do sinistro, uma vez que esse valor constará do contrato representativo da operação de crédito assegurada, devendo ser objeto de análise conjunta.

7. No presente caso, o capital segurado individual, considerando a clareza do teor dos documentos juntados aos autos e mencionados na sentença e no acórdão recorrido, é: i) o saldo devedor dos contratos de empréstimo no momento do sinistro, cujos valores já foram quitados, o que é incontroverso, não havendo, desse modo, montante residual concernente à Apólice n. 077.000.090; e ii) o limite do crédito disponibilizado na conta-corrente do segurado a título de cheque especial na data do sinistro (no tocante à Apólice n.

077.000.088), valor facilmente apurável no cumprimento de sentença.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.”(REsp 1876762/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 30/06/2021) (destaquei)

Para tanto, é evidente que deve estar comprovado nos autos a contratação do seguro prestamista.

Nesse contexto, restou muito bem mencionado no acórdão objurgado, sem qualquer insurgência neste momento recursal, que os autores/embargantes não demonstraram que os contratos no B40431705-5 e B40432077-3 estavam acobertados por seguros prestamistas vinculados aos embargados e, portanto, não merece prosperar o pleito de sua quitação.

Por outro lado, quanto aos demais contratos nso B30430629-9, B404309900-1, B40431501-0 e B40432009-9, conforme mencionado no acórdão, restou comprovado nos autos que todos estavam acobertados pela Apólice de Seguro no 77.000.090 (Id 37631458), que prevê em seu item 17 que o beneficiário do seguro “
receberá a indenização de acordo com o valor do saldo devedor da dívida do segurado, limitada ao Capital Segurado Individual
” (Id 37631983)

Aliás, vejamos as condições previstas nos contratos referente à Apólice de Seguro n. 77.000.090,
in verbis
:

Apólice n° 77.000.090

Título: B30430629-9

Cobertura e capital: morte — R$ 68.054,56

Apólice n° 77.000.090

Título: B40431501-0

Cobertura e capital: morte — R$ 204.328,19.

Apólice n° 77.000.090

Título: B40432009-9

Cobertura e capital: morte — R$ 156.814,56

Apólice n° 77.000.090

Título: B40430900-1

Cobertura e capital: morte — R$ 31 .165,93

Assim sendo, ocorrendo a morte do contratante que formalizou contrato de empréstimo, com seguro prestamista, é devido o pagamento da indenização securitária pela seguradora, no sentido de quitar o saldo devedor existente entre o
de cujus
e o banco.

Ademais, é crucial ressaltar que a própria seguradora reconhece a obrigação contratual e, portanto, imperioso que sejam os contratos B30430629-9, B404309900-1, B40431501-0 e B40432009-9, declarados quitados juntado à instituição financeira, a partir da data do óbito do segurado Manoel Antônio dos Santos Gusthmann.

Quanto ao contrato do veículo no 269238, referente a uma Hilux CD 4X4 SR A/T os autores/embargantes também conseguiram demonstrar que estava coberto pelo seguro, por meio do Pedido de Inclusão em Seguro Prestamista (Id 37631459), realizado na mesma data 04/11/2014 da abertura do consórcio.

Por outro lado, a Itacu Seguros não conseguiu demonstrar que houve o pagamento e a quitação de tal consórcio, já que os documentos juntados referem-se ao contrato n° 154866, diverso do pleiteado na exordial.

Nesse sentido, devem os contratos supracitados serem declarados quitados perante a Instituição Financeira, em decorrência da cobertura do seguro prestamista.

Aliás, sobre o tema vejamos a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DO SEGURADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DOCUMENTAL INDIRETA – SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –NEGATIVADE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE –AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – GARANTIA DO SEGURO – QUITAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS APÓS O FALECIMENTO – LIMITAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO –DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte, este quitaria o saldo devedor do contrato
.

Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo a seguradora os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro.

“Nos contratos de seguro prestamista, ocorrendo o sinistro(morte) cabe à seguradora garantir a quitação das parcelas vincendas, bem como o saldo residual, se existir, o que não se confunde com as prestações em atraso, fruto do inadimplemento do segurado antes do seu falecimento.[...]
(TJ/MT.N.U0042162-50.2013.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE26/10/2015)” (N.U1036038-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE13/05/2020) (destaquei)

Por outro lado, quanto à restituição da quantia paga pelos embargantes após o evento morte, devem ser repetidos, porém na forma simples, porquanto, não visualizada a má-fé da instituição financeira.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – SEGURO PRESTAMISTA
– MORTE DO SEGURADO – QUITAÇÃO DO CONTRATO – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇAO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
–
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorrendo morte de contratante que formalizou contrato de empréstimo, com seguro prestamista, é devido o pagamento da indenização securitária pela seguradora, no sentido de quitar o saldo devedor existente entre o de cujus e a instituição bancária.

Não demonstrada má-fé da instituição financeira na cobrança do valor da prestação, a repetição do indébito deve se dar na forma simples.

Recurso parcialmente provido. (N.U 1012718-93.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021) (destaquei)

Nesse diapasão, também não há elementos nos autos que demonstrem que as situações narradas ultrapassem o mero dissabor aos embargantes, principalmente porque, ainda que se trate de relação de consumo, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, no que tange à violação à honra.

Na hipótese, o que se evidencia em verdade é mero descumprimento contratual, que também não extrapola o mero aborrecimento.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – CONFIGURAÇÃO - INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil
”. (N.U 0006557-92.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) (destaquei)

Por fim, considerando os efeitos infringentes dos presentes embargos de declaração, ao clarear e sanar omissão do voto condutor da apelação, renasce o interesse recursal da análise da insurgência recursal dos autores quanto à majoração dos honorários advocatícios, que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ocorre que, melhor sorte não lhe socorre, uma vez que conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço, considerando os patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa.

In casu
, uma vez que além da condenação haverá um proveito econômico a autora, razoável que sejam fixados em porcentagem em cima de tais valores. Sendo assim, deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Com essas considerações
, acolho os aclaratórios com efeitos modificativos
, para o fim de
dar parcial provimento aos recursos dos requeridos Icatu Seguros S/A, Banco Cooperativo Sicredit S/A, Administradora de Consórcios Sicredi S/A, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu- Sicredi Araxingu
, para afastar a declaração da quitação dos contratos no B40431705-5 e B4043077-3; afastar a condenação da indenização por danos morais; e determinar que a repetição do indébito seja de forma simples, bem como para
negar provimento ao recurso dos autores
e, por conseguinte, manter a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021